Tribunal: TJES
Processo: 5000521-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MARLON BORGES MONTEIRO COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor, requerendo a internação compulsória de sua companheira, portadora de transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de substâncias ilícitas (CID-10: F195). A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de internação e condenou os entes públicos ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória da requerida; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de resistência administrativa e judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 10.216/2001, em seus arts. 4º e 6º, dispõe que a internação psiquiátrica somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e dependerá de laudo médico circunstanciado que a justifique.

4.
Embora o relatório médico apresentado não possua a forma de laudo circunstanciado, a instrução processual demonstrou que os meios extra-hospitalares não se mostraram eficazes, legitimando a internação compulsória para proteção da saúde da requerida.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e os Enunciados nº 01 e nº 08 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ reforçam que a internação compulsória constitui medida excepcional, sujeita a controle judicial e fundamentação médica idônea, devendo durar o menor tempo possível e cessar com a alta médica.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federados (CF, arts. 23, II, e 196) não impede que o juiz direcione o cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme as regras de repartição do Sistema Único de Saúde, como consolidado no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE).

7.
Nos termos do art. 164, II, da Constituição Estadual e da Portaria SESA nº 90-R/2014, a internação compulsória é de competência do Estado do Espírito Santo, o que exclui a obrigação do Município de Linhares em custear ou executar o procedimento.

8.
A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual apenas responde por tal verba a parte que deu causa à instauração do processo.

9.
Constatou-se que não houve negativa administrativa nem resistência judicial por parte do Estado do Espírito Santo, que prontamente disponibilizou vaga para a internação, razão pela qual inexiste pretensão resistida.

10.
A jurisprudência do TJES (Apelações nº 5009231-98.2023.8.08.0021 e nº 5001921-57.2024.8.08.0069) tem assentado que a ausência de resistência impede a condenação em honorários, sob pena de estímulo à judicialização indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Remessa necessária conhecida e provida para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de causalidade. Recursos voluntários prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER da remessa necessaria para REFORMAR EM PARTE a sentenca, excluindo a condenacao do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do MUNICIPIO DE LINHARES ao pagamento dos onus de sucumbencia e, na sequencia, JULGAR PREJUDICADO os recursos de apelacao interpostos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
(evento 14864186) e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
(evento 14864189)

em face da r. sentença no evento 14864185, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES que, na “
ação
de obrigação de fazer
com
pedido de tutela
provisória de urgência
”, ajuizada por
MARLON BORGES MONTEIRO COSTA
em favor de sua companheira
MAR
IA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS

e em face dos entes públicos ora apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada, nos termos do art. 85, §8°, do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 14864186, o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
alega, em síntese, que:
(i)
não ofereceu resistência ao pedido de mérito formulado na exordial, tendo arguido apenas preliminares de ordem processual;
(ii)
a sentença incorreu em violação aos princípios da causalidade e da sucumbência ao condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios;
(iii)
não deu causa à propositura da demanda, pois não houve negativa administrativa ou resistência quanto ao pleito de internação compulsória;
(iv)
a ausência de pretensão resistida afasta a aplicação do art. 85, caput e §10º, do CPC;
(v)
a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais poderá gerar incentivo ao ajuizamento desnecessário de ações judiciais com ônus ao erário, contrariando o entendimento consolidado no STJ e em precedentes desta Corte.

Já o
MUNICÍPIO DE LINHARES

aduz em seu apelo (evento 14864189) que:
(I)
não houve pedido administrativo prévio de internação que tenha sido negado pela municipalidade, o que descaracteriza a ocorrência de pretensão resistida;
(II)
a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem se firmado no sentido de afastar a condenação em custas e honorários quando ausente resistência ou negativa administrativa, à luz do princípio da causalidade;
(I
II
)
a movimentação do Judiciário, nesse contexto, não decorreu de conduta imputável ao Município, que não deu causa à instauração da demanda.

Em breve escorço fático,
MARLON BORGES MONTEIRO COSTA
ajuizou a presente ação requerendo pela internação compulsória de sua companheira,
MAR
IA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS
, em razão de transtornos mentais devido ao uso abusivo de drogas ilícitas (CID 10: F195).

A Lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça, por seu turno, na recente III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico.
As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesta hipótese, apesar de o relatório médico confeccionado pela Dra. Cyntia de Resende Pereira Mafra (CRM/ES 8089), colacionado às fls. 03/06 do evento 14864132, não poder ser classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação da requerida era a medida adequada para o seu tratamento.

Nesse contexto, reputo que estão presentes os pressupostos que viabiliza a internação compulsória da requerida
MAR
IA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS
, na medida em que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para a patologia que lhe acomete. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – USO INDISCRIMINADO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS – PENSAMENTOS SUICIDAS – NECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo dispõe a Lei nº 13.840/2019, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional. 2. Com base no que estatui a Lei 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para tanto e poderá ser de três espécies, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.
3. Constatada a existência de laudos médicos recentes e circunstanciados no sentido de que o paciente faz uso indiscriminado de substâncias tóxicas apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa, mostra-se necessária a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003234-03.2023.8.08.0000, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 16/08/2023).

CONSTITUCIONAL REMESSA NECESSÁRIA DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL ESQUIZOFRENIA COMPROVAÇÃO VIA LAUDO MÉDICO REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1 No que tange à responsabilidade dos entes, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária. 2 A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
3. No caso específico das pessoas portadoras de transtornos mentais, registro também que a Lei n. 10.216/01 estabelece no caput do art. 6º que a internação será realizada mediante laudo médico circunstanciado, sendo possível a internação na modalidade compulsória por ordem judicial.
4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão da internação compulsória de pacientes com esquizofrenia, que é o caso do paciente indicado, conforme relatório e laudo do CAPS Centro de Atenção Psicossocial, que indicam o quadro de psicose crônica e ausência de condições de autocuidado, com risco à integridade física própria e de terceiros. 5 Remessa conhecida para confirmar a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038170047500, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo. II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. Na hipótese, a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer o direito de LUCAS CANTÃO SOARES ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista o preenchimento dos requisitos essenciais à sua concessão, notadamente diante do risco que o paciente representava para terceiros e para si próprio. IV. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5013475-57.2021.8.08.0048, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 06/12/2023).

Outrossim, é inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nessa linha de entendimento, nas Jornadas de Direito da Saúde, o colendo Conselho Nacional de Justiça fixou os seguintes entendimentos:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nesta hipótese, considero que o
MUNICÍPIO DE LINHARES
não possui pertinência para custear procedimentos de média e alta complexidade, bem como que as regras do SUS devem ser respeitadas na partilha do dever de cumprimento.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Ademais, é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que a internação compulsória constitui procedimento de competência do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, em razão do previsto no art. 3º da Lei nº 10.216/01 e na Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE REVELA MUITO BAIXO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO ACERCA DO TEMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE GARANTIR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023). 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.
4. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014. 5. Recurso da DPES conhecido e provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para (i) direcionar a responsabilidade pelo tratamento de internação compulsória ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
(TJES, Classe: Apelação 5004458-97.2021.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Sessão de Julgamento: 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos. 2. Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.
3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES; Classe: Apelação 5022964-93.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 20/11/2023)

Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha as melhores condições para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar (conforme decisão no evento 14864137), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida (evento 14864144) e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

À vista disso, compreendo que não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

No que diz respeito a manutenção da condenação do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, destaco que, no caso em análise, a condenação deve ser afastada à luz do princípio da causalidade. Isso porque, ao que se verifica, a pretensão autoral não foi resistida pelo requerido. A peça de defesa (evento 14864140) limitou-se a alegar questões preliminares, como a incompetência do juízo e ausência de interesse processual.

Ademais, o requerente
MARLON BORGES MONTEIRO COSTA
não comprovou que houve negativa administrativa do pedido de internação compulsória da requerida
MAR
IA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS
, de modo que não há que se falar que o Estado do Espírito Santo deu causa ao ajuizamento da ação.

Vale lembrar que a condenação ao pagamento de verba honorária deve ser regida não somente pela sucumbência, e sim observar o princípio da causalidade, sendo que a falta de oferecimento de resistência – em regra – conduz ao afastamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, a falta de negativa na seara administrativa, aliada à ausência de pretensão resistida na esfera judicial, impedem a condenação do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES; Classe: Apelação 5009231-98.2023.8.08.0021; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 10/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do ente estatal aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5001921-57.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto aos requeridos
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve recusa administrativa tampouco resistência do ente para o fornecimento do tratamento almejado, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Pelo exposto,
CONHEÇO

DA REMESSA NECESSÁRIA
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado. Prejudicado os apelos interpostos pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.